Tribunal: TCU
Processo: 005.511/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4257/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.511/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eduardo Bet (XXX.395.831-XX); Edval Jose da Costa Meira (XXX.750.111-XX); Eliane Bastos (XXX.706.901-XX); Eliane Cordeiro de Farias Mascarenhas (XXX.888.707-XX); Eliane Schroder de Moura (XXX.936.881-XX); Elicio Lobato Vasconcelos (XXX.451.312-XX); Eliete Maria de Paiva (XXX.316.561-XX); Eliseu Veloso Ribeiro (XXX.448.821-XX); Elizabeth Medina Bueno (XXX.470.981-XX); Eloisio Cosme de Souza (XXX.389.046-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - ABIN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.